Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-65.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-65.2024.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: DULCE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DA APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito Adquirido à Licença-Prêmio c/c Conversão em Pecúnia, ajuizada por Dulce Oliveira Silva, servidora pública aposentada, que pleiteou o pagamento de três períodos de licença-prêmio não usufruídos. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento das licenças em pecúnia, com correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela caderneta de poupança e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (ii) estabelecer se houve prescrição quinquenal; (iii) determinar se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o pedido judicial; (iv) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios sob a alegação de aplicação da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão, com identificação dos períodos aquisitivos e vínculo funcional, não havendo inépcia processual.

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ, sendo presumida a inércia da Administração diante da aposentadoria sem fruição da licença-prêmio.

A prescrição quinquenal deve ser contada a partir da data da aposentadoria da servidora (15/05/2023), não se configurando a prescrição, já que a ação foi ajuizada em 23/09/2024.

É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não computadas em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do STJ e TJPA.

A condenação em honorários advocatícios está amparada no art. 85 do CPC, sendo inaplicável a Lei nº 12.153/2009, pois o processo tramitou fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação judicial visando à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

A contagem do prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem contada para aposentadoria é juridicamente possível, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

É legítima a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC quando a demanda tramita fora do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 3º, I e § 4º, II; Lei nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1893546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJGO, ApCiv 5028181-43.2020.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 03.05.2022; TJPA, ApRemNec 0878766-42.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800124-65.2024.8.14.0026

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Jacundá

Apelada: Dulce Oliveira Silva

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito Adquirido à Licença-Prêmio c/c Conversão em Pecúnia ajuizada por DULCE OLIVEIRA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento, em pecúnia, de três licenças-prêmio não gozadas pela autora, calculadas com base na sua última remuneração, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança, além do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
In verbis:

“
DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
para o fim de determinar ao MUNICÍPIO DE JACUNDÁ que efetue o pagamento das
03 (três) licenças-prêmios
adquiridas e não gozadas pela autora, devendo ser tomado como parâmetro o último vencimento recebido pela parte, a incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que devida a conversão e juros de mora, a contar da citação, de acordo com o índice utilizado pela caderneta de poupança (Tema 905 do STJ).

CONDENO
a parte Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

SEM CUSTAS
, em razão da isenção das custas em favor da Fazenda Pública (Município), com fulcro no art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/2015.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Após o trânsito, arquive-se com as devidas cautelas.

P.R.I.C.”

O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, em suas razões recursais, sustenta preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis e de prescrição quinquenal das pretensões anteriores a 23/09/2018. No mérito, aduz ausência de interesse de agir da parte autora por inexistência de requerimento administrativo, inexistência de direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia ante a ausência de previsão legal, bem como questiona a condenação em honorários sob o fundamento de aplicação subsidiária da Lei nº 12.153/2009, por se tratar de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contrarrazões acostadas nos autos no id. 25531585.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, abstém-se de intervir nestes autos. (id. 26722747)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se, em essência, à possibilidade jurídica de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, à ocorrência de prescrição quinquenal, à necessidade de requerimento administrativo prévio como condição da ação, e à fixação de honorários advocatícios.

Não procede a preliminar de inépcia da petição inicial. A autora delimitou os fundamentos jurídicos e fáticos de sua pretensão, apontando os períodos de aquisição da licença-prêmio e o vínculo funcional com o ente municipal.

Tampouco prospera a alegação de ausência de interesse de agir. O entendimento prevalente no STJ é no sentido de que a inexistência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, sobretudo quando o direito postulado é certo e a inércia da Administração é presumida diante da aposentadoria da servidora sem a fruição das licenças.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA. ENCARGOS DA CONDENAÇÃO. RESP Nº. 1495146/MG DO STJ. 1
. É dispensável a exigência de requerimento administrativo e de comprovação da negativa da Administração Pública para fins de conversão licença-prêmio em pecúnia.
2. Mostra-se pertinente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, e não contadas em dobro quando da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJGO sobre o tema. 3 . Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença conforme determinação contida no artigo art. 85, §§ 3º e 4º, II, CPC/15. 4. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos previstos no REsp nº. 1495146/MG do STJ. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO 5028181-43.2020 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Quanto à prescrição, a sentença corretamente observou que o termo inicial da prescrição, nesses casos, é a data da aposentadoria da servidora –
15/05/2023
–, sendo ajuizada a ação em 23/09/2024, não havendo prescrição a reconhecer.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes.
3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1686426 PB 2020/0076529-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

No mérito, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, ausente a fruição da licença-prêmio por necessidade do serviço e sobrevindo a aposentadoria, o servidor tem direito à sua conversão em pecúnia:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1893546 SE 2020/0226484-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS CONVERSÃO EM PECÚNIA.MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. AFASTADA.DECADENCIA AO DIREITO DE GOZO DA LICENÇA ESPECIAL. INCABIVÉL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores correspondentes aos períodos de licença-especial não gozada, correspondentes a dois decênios, respectivamente, de 26/02/1993 a 26/02/2003, e 26/02/2003 a 26/02/2013, o que resulta em 12 meses de licença especial não usufruídos pelo apelado. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando sua ilegitimidade passiva, decadência, e, ilegalidade da conversão.

2.
No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

3.
Quanto a decadência, e, a prescrição quinquenal, o STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

4.
Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

5.
Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas. Recurso Improvido. Sentença mantida in totum.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0878766-42.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

No tocante aos honorários advocatícios, inaplicável a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09), uma vez que a demanda tramitou em rito ordinário. Assim, incide o art. 85 do CPC, sendo legítima a condenação em honorários na sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/07/2025